Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os cálculos de ID: 56997200 foram homologados (ID: 58494257). Instado, o exequente informou que os substituídos não possuem interesse na renúncia ao crédito superior a 40SM (ID: 58941830). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 58494257). Os embargos n. 2008.00.2.003945-3 transitaram em julgado (ID: 9666155). Pois bem. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 56997200 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPVs em favor de FRANCISCO FREIRE LIMA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES, todos com o destaque dos honorários contratuais, e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). · PRECATÓRIOS em favor de FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Para evitar tumulto processual, os ofícios da COORPRE serão analisados posteriormente (ID: 54750673 e 58499897). Brasília, 17 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR